Tribunal: CARF
Processo: 35013.004421/2003-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/1998 a 31/12/1998
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. IN NATURA. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. NÃO INCIDÊNCIA.
O auxílio-alimentação, fornecido in natura, não está sujeito à incidência de contribuições sociais previdenciárias, mesmo que a empresa não esteja inscrita no Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT).

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
35013.004421/2003-04
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2402-009.482 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de fevereiro de 2021
Recorrente
GRIFFIN DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/1998 a 31/12/1998
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. “IN NATURA”. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS. NÃO INCIDÊNCIA.
O auxílio-alimentação, fornecido “in natura”, não está sujeito à incidência de
contribuições sociais previdenciárias, mesmo que a empresa não esteja inscrita
no Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, cancelando-se, integralmente, o lançamento fiscal.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luís
Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata
Toratti Cassini.
Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos até a decisão de primeira instância,
transcreveremos o relatório constante da Decisão-Notificação no 17.425.4/0022/2003, proferida
pela Seção de Análise de Defesas e Recursos da Gerência Executiva do Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS) em Volta Redonda/RJ, fls. 148 a 155:
DO LANÇAMENTO
Refere-se o processo a crédito lançado pela fiscalização [em face da] empresa acima
identificada, apurado com base nos elementos indicados no item 3.1 do relatório fiscal
de fis. 18 a 21, relativo a contribuições sociais destinadas à Seguridade Social,
correspondentes à parte dos segurados, da empresa, ao financiamento dos benefícios
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35013.004421/2003-04
Fl. 403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.482 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35013.004421/2003-04

concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos
riscos ambientais do trabalho e as destinadas à outras entidades INCRA, SALÁRIO-
EDUCAÇÃO, SENAI, SESI E SEBRAE, tendo como fato gerador os valores pagos
pela empresa a título de alimentação, fornecida a seus empregados, sem estar inscrita no
Programa de Alimentação do Trabalhador — PAT, de acordo com o disposto na Lei
6.32111976, importando no montante de R$ 87.330,79 (oitenta e sete mil, trezentos e
trinta reais e setenta e nove centavos), consolidado na data de 31/08/2000 e se referindo
ao período de 04/1998 a 12/1998.
2. O Relatório Fiscal esclarece:
2.1. Que as contribuições incidem sobre os valores de compra de alimentos para
fornecimento aos empregados, escriturados na conta n° 07720280 (Fornecimento de
Alimentação), sendo descontados os valores efetivamente pagos pelos empregados,
conforme discriminativo apresentado no item 3.3 do mesmo.
DA IMPUGNAÇÃO
3. Dentro do prazo regulamentar, a notificada contestou o lançamento através do
instrumento de fls. 37 a 47, anexando os documentos de fls. 48 a 136, alegando em
síntese que:
3.1. Os fatos geradores descritos na presente NFLD se referem à alimentação fornecida
aos empregados lotados em sua unidade industrial, situada a 13,5 quilômetros da sede
do Município de Barra Mansa, não havendo em suas imediações locais adequados à 49
realização das refeições, obrigando-a a manter serviço próprio de alimentação, sob pena
de causar incontáveis transtornos à sua atividade industrial;
3.2. O fornecimento de alimentação consta no contrato respectivo;
3.3 A hipótese legal aplicável ao caso é a retratada pelo art. 28, do parágrafo 9o, alínea
"m", da Lei 8.21211991;
3.4. A legislação previdenciária contempla pelo menos duas situações em que o
fornecimento de alimentação ao trabalhador não se configura salário-utilidade: a
primeira quando integrada a vantagem ao Programa de Alimentação do Trabalhador
(PAT) e a segunda é a regra fixada na alínea "m" do parágrafo 9o do art. 28 da Lei
8.21211991;
3.5. Das três hipóteses previstas no art. 28, § 9o, alínea "m", em duas ocorre o
enquadramento da notificada: "para trabalhar em localidade distante da de sua
residência .... ou.... local que, por força da atividade, exija deslocamento e estada";
3.6. Pela localização da fábrica (partindo do centro de Barra Mansa consomem 33,5
quilômetros e o retorno 13,5 quilômetros), os empregados partem em ônibus
contratados que servem no início e final do expediente; a residência dos mesmos está
distribuída em ampla faixa em torno da indústria; não existem restaurantes nas
imediações e não existe a possibilidade de no intervalo da refeição (30 minutos) o
empregado retornar à sua residência e voltar em tempo satisfatório;
3.7. É usual em reclamações trabalhistas propostas contra empresas instaladas na
mesma região o pedido de horas “in itinere" (cópia anexada), o que demonstra a
condição de lugar de difícil acesso;
3.8.A previsão normativa da Ordem de Serviço INSS/DAF n° 173, de 20/11/1997 (item
10) surgiu em decorrência da lógica que procura proteger exatamente situações fáticas
semelhantes à da Notificada, ao distinguir vantagem quando fornecida PARA O
TRABALHO daquela concedida PELO TRABALHO. Sendo empregador obrigado,
por razões logísticas, a fornecer a alimentação não é salário e sim um meio para a
execução do trabalho. Não tem caráter retributivo, não visa o ganho do trabalhador,
trata-se de imperiosa necessidade em razão da localização do estabelecimento; 3.9. Esta
hipótese atrai a previsão contida no art. 458, parágrafo 2o da CLT e a jurisprudência dos
tribunais superiores refletem o entendimento apresentado na defesa (transcreve na
defesa o dispositivo da CLT e teses jurisprudenciais a respeito);
Fl. 404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.482 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35013.004421/2003-04

3.10. O fornecimento de alimentação ao empregado teve natureza onerosa, com
contribuição dos mesmos com parte do preço, oscilando entre 11 % e 14% do preço
total dos bens fornecidos. Sendo a título oneroso não há como enquadrar a parcela como
salário “in natura", pois contraria a ideia de contraprestação (transcreve, nesse sentido,
jurisprudência dos tribunais trabalhistas);
3.11. A notificada é uma empresa química que opera em regime de turnos ininterruptos
de revezamento, estando obrigada, por interpretação do inciso III do art. 3o da Lei
5.811/1972, a fornecer alimentação (gratuita), nos postos de trabalho, aos empregados
que atuam nesta atividade;
3.12. Trata-se de um instrumento de trabalho tal qual as ferramentas, vestuários e
demais apetrechos. A atividade em regime de turnos ininterruptos de revezamento,
própria da indústria de petróleo, petroquímica e química, impõe a alimentação gratuita
para o pessoal que atua no regime de turno, por força do pressuposto de que o
empregado não pode se afastar do seu posto de trabalho. Sendo assim, não há como
afastar a natureza instrumental da mesma;
3.13. A exemplo, em outras categorias (citadas na defesa, com suas respectivas normas
legais), afigura-se também presente a lógica de que o empregador deve fornecer
alimentação ao trabalhador, não havendo como considerá-las de natureza salarial.
3.14. Na hipótese de não serem acolhidos os fundamentos anteriores, os valores
relativos ao pessoal que atua em regime de revezamento de turno sejam excluídos da
NFLD.
(Destaques no original)
Ao julgar a impugnação, em 30/5/03, o Órgão Julgador de primeira instância
concluiu pela procedência do lançamento, consignando a seguinte ementa no decisum:
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SALÁRIO "IN NATURA". ALIMENTAÇÃO
Integram o salário-de-contribuição os valores despendidos no fornecimento de
alimentação, por empresa não inscrita no Programa de Alimentação do Trabalhador, Lei
6.321/1976.
Cientificada da decisão de primeira instância, em 23/10/03, conforme ateste de
recebimento na ordem de intimação de fl. 155, a Contribuinte, por meio de sua advogada
(procuração de fl. 188 e 189), interpôs o recurso voluntário de fls. 167 a 187, em 24/11/03.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, Relator.
Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço.
Das alegações recursais
Como visto no relatório acima, o lançamento fiscal, discutido no presente
processo, foi efetuado em face de valores contabilizados como fornecimento de alimentação aos
empregados, uma vez que a empresa não se encontrava inscrita no Programa de Alimentação do
Trabalhador (PAT), no período fiscalizado.
Em seu recurso, a Recorrente reproduz e reforça as alegações deduzidas na
impugnação, buscando afastar o lançamento das contribuições sociais sobre os valores pagos
Fl. 405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.482 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35013.004421/2003-04

pela empresa a título de alimentação aos empregados, trazendo, dentre outras alegações, que o
“descumprimento de uma mera formalidade” (inscrição no PAT) “não constitui fato suficiente
para caracterizar natureza salarial ao fornecimento de alimentação”, instruindo a peça defensiva
com jurisprudência nesse sentido.
Pois bem, para melhor análise da questão, vejamos o seguinte excerto do
Relatório Fiscal, fl. 21:
3-2 As parcelas "in natura" habitualmente fornecidas aos empregados, por força de
contrato ou de costume, a título de alimentação, por empresas não participantes do PAT,
integram a remuneração para os efeitos da legislação previdenciária.
3-3 O salário de contribuição foi apurado com base nas notas fiscais escrituradas na
conta Fornecimento de Alimentos e descontados os valores efetivamente pagos pelos
empregados pelo reembolso das despesas de alimentação, [...].
E agora, o que restou consignado na decisão recorrida, fls. 150 e 151:
5. DO SALÁRIO "IN-NATURA" — ALIMENTAÇÃO FORNECIDA AOS
EMPREGADOS
5.1 Unicamente se refere a NFLD em foco a contribuições incidentes sobre os valores
despendidos pela Empresa no fornecimento de alimentação a empregados, valores estes
considerados salário-de-contribuição para todos os fins previdenciários, em face à
ausência de adesão ao Programa de Alimentação do Trabalhador —PAT.
[...]
5.7. Pela definição do art. 28 da Lei 8.21211991, só não constituem parcelas integrantes
do salário-de-contribuição os rendimentos pagos, devidos ou creditados ao empregado,
a título de alimentação, quando presentes os requisitos previstos [...]. Os casos não
listados nas exceções expressas, enquadram-se na definição legal do salário-de-
contribuição.
5.8. Como ponto pacífico, tem-se a defendente como não participante do Programa de
Alimentação do Trabalhador - PAT, nos termos da Lei n° 6.321 976, motivo que
impossibilita o enquadramento na exceção prevista na alínea "c" [do § 9o do art. 28 da
Lei no 8.212/91].
Conforme se observa, o motivo determinante, tanto da fiscalização para efetuar o
lançamento das contribuições quanto do julgado a quo para manter o lançamento, foi a falta de
inscrição da empresa no PAT.
Todavia, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do Resp no
1051294/PR, decidiu que a alimentação fornecida ao trabalhador, quando “in natura”, não
integra o salário de contribuição, mesmo que a empresa não esteja inscrita no PAT. Veja-se:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO
TRABALHADOR SALÁRIO IN NATURA. DESNECESSIDADE DE INSCRIÇÃO
NO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR – PAT. NÃO
INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
1. Quando o pagamento é efetuado “in natura”, ou seja, o próprio empregador fornece a
alimentação aos seus empregados, com o objetivo de proporcionar o aumento da
produtividade e eficiência funcionais, não sofre a incidência da contribuição
previdenciária, sendo irrelevante se a empresa está ou não inscrita no Programa de
Alimentação ao Trabalhador PAT.
2. Recurso especial não provido.” (Resp. 1051294 PR 2008/00873730; Relator(a):
Ministra Eliana Calmon; Julgamento: 10/02/2009; Publicação: DJe 05/03/2009)
Nessa linha, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), por meio do
Parecer PGFN/CRJ no 2.117/2011, aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, decidiu não
Fl. 406
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.482 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35013.004421/2003-04

interpor recursos e desistiu dos recursos já interpostos nas ações que visam a incidência de
contribuições sobre auxílio-alimentação pago “in natura”, nos seguintes termos:
PROCURADORA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL, no uso da competência
legal que lhe foi conferida, nos termos do inciso II do art. 19 da Lei no 10.522, de 19 de
julho de 2002, e do art. 5o do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997, tendo em
vista a aprovação do Parecer PGFN/CRJ/No 2117 /2011, desta Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional, pelo Senhor Ministro de Estado da Fazenda, conforme despacho
publicado no DOU de 24.11.2011, DECLARA que fica autorizada a dispensa de
apresentação de contestação e de interposição de recursos, bem como a desistência dos
já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante:
nas ações judiciais que visem obter a declaração de que sobre o pagamento in
natura do auxílio-alimentação não há incidência de contribuição previdenciária.
(Grifos no original)
E assim tem decidido a Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) deste
Conselho, conforme exemplos a seguir:
Acórdão no 9202-008.442, de 16/12/19:
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ALIMENTAÇÃO IN NATURA. PAT.
DESNECESSIDADE. NÃO INCIDÊNCIA.
O fornecimento de alimentação in natura pela empresa a seus empregados não está
sujeito à incidência da contribuição previdenciária, ainda que o empregador não esteja
inscrito no PAT. Ato Declaratório PGFN no 3/2011.
Acórdão no 9202-008.894, de 29/7/20:
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
IN
NATURA.
NÃO
INCIDÊNCIA
DAS
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
INSCRIÇÃO
NO
PAT.
DESNECESSIDADE.
Não integram o salário de contribuição os valores relativos a alimentação in natura
fornecida aos segurados empregados, ainda que a empresa não esteja inscrita no
Programa de alimentação do Trabalhador (PAT).
Diante desse quadro e tendo em vista o disposto no art. 62, § 1o, inciso II, alínea
“c”, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF n° 343, de
9/6/15, deve ser cancelado o lançamento fiscal.
Conclusão
Isso posto, voto por dar provimento ao recurso voluntário, cancelando,
integralmente, o lançamento fiscal.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira

Fl. 407
DF CARF MF
Documento nato-digital